Tribunal: TJES
Processo: 5008149-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008149-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LORENZO CHRISTIAN VIANA ELIAS

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001698-29.2022.8.08.0048, com alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão da instrução criminal, imputando à acusação a demora na apresentação das alegações finais. Pleiteia-se a concessão liminar para expedição de alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares diversas, e, no mérito, o relaxamento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o tempo de tramitação da ação penal configura excesso de prazo capaz de ensejar constrangimento ilegal; (ii) avaliar se subsistem os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do excesso de prazo deve ser feita sob a ótica da razoabilidade, considerando não apenas o tempo decorrido, mas também a complexidade do feito e o comportamento das partes, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF/1988 e da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 538.504/ES).

4. A alegação de paralisação dos autos em razão da inércia do Ministério Público não se mostra suficiente, por si só, para o reconhecimento do constrangimento ilegal, quando não há demonstração de desídia judicial ou prejuízo concreto à defesa.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime imputado (homicídio com 25 disparos de arma de fogo, em contexto de disputa entre facções), o modus operandi violento e a periculosidade social do paciente, conforme os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A jurisprudência do STJ e do STF admite que a presença de fundamentos concretos para a prisão preventiva afasta, por si só, a alegação de excesso de prazo (AgRg-HC 936.004/STJ e HC 212.647/STF).

7. O receio de represálias manifestado por testemunha protegida, bem como o envolvimento do réu com organização criminosa, reforçam a necessidade da custódia cautelar.

8. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para a revogação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais e os fundamentos concretos da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A verificação de excesso de prazo na instrução criminal exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a conduta das partes.

2. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante de eventual demora processual, desde que esteja lastreada em fundamentos concretos, como a gravidade do crime e a periculosidade do agente.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando persistentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg-HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01.10.2024; STJ, HC 972.346/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02.06.2025; STF, HC 212.647 AGR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5008149-27.2025.8.08.0000

AUTORIDADE
COATO
RA
:
JUÍZO
DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

PACIENTE:
LORENZO CHRISTIAN VIANA ELIAS

R
ELATOR
: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

LORENZO CHRISTIAN VIANA ELIAS

contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, nos autos da Ação Penal nº 0001698-29.2022.8.08.0048.

Sustenta a impetrante que o constrangimento ilegal decorre do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal atribuído à acusação. Por essa razão, requer o deferimento da liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para relaxar a prisão preventiva.

A liminar foi
indeferida
(ID 13867636).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ao ID 13955781, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Quanto ao alegado excesso de prazo, sustenta o impetrante que “
(...) os autos estão sem utilidade prática desde janeiro de 2024. O MPES por sua vez ignora as intimações para apresentação das alegações finais,
o
que impossibilita o prosseguimento do feito”.

Sobre esse tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

De igual forma, “
A jurisprudência desta Corte tem admitido que o reconhecimento de excesso de prazo deixa de implicar, automaticamente, relaxamento da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema, como ocorre no presente caso
” (STJ; AgRg-RHC 211.496; Proc. 2025/0048839-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 02/06/2025).

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado ao art. 121 do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa 4 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Na decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 145/147 dos autos digitalizados), a autoridade coatora fundamentou
a adequação da medida cautelar
máxima em razão d
a
gravidade em concreto da conduta
e da
periculosidade do agente
, nos seguintes termos:

[...] Os elementos presentes nos autos indicam que o acusado, em conjunto com um terceiro não identificado, adentraram a residência da vítima Werley da Conceição Xavier e efetuaram os 25 (vinte e cinco) disparos que deram causa ao seu óbito.

Dão conta os indícios que o crime tem como pano de fundo a disputa pelo tráfico de drogas na região do bairro Central Carapina, especificamente entre as gangues conhecidas como ‘Favelinha’ e ‘Gangue da Vala’.

Desta feita, entendo que a prisão do réu volta-se a garantia da ordem pública, pois restou suficientemente comprovada a sua periculosidade, bem como a gravidade concreta do crime. Não há de se descartar o intenso temor demonstrado pela testemunha sigilosa no 34/2021 (fls. 16/16-v), a qual requereu a ocultação de sua identificação pelo medo de represálias, demonstrando, por conseguinte, a intensa periculosidade do agente. [...].

Com efeito, o
modus operandi
empregado – invasão de domicílio seguida de execução com múltiplos disparos, em um contexto de guerra entre facções criminosas pelo domínio do tráfico de entorpecentes – evidencia a excepcional gravidade da conduta e a periculosidade social do paciente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Em alinhamento, ressalta-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que “
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi, a periculosidade do agente
ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
” (HC n. 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 16.09.2015)

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, “
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-HC 936.004; Proc. 2024/0297083-4; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01.10.2024
) – destaquei.

Nesse diapasão, ainda que se alegue dilação processual, esta, por si só, não possui o condão de revogar uma prisão preventiva solidamente fundamentada na periculosidade do agente e na gravidade concreta do delito, sobretudo quando os motivos que ensejaram o decreto prisional permanecem hígidos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM HABEAS CORPUS ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO, AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO E TRAMITAÇÃO REGULAR. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. [...] 3.
A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
. 4. A complexidade do caso, envolvendo 41 acusados, defensores distintos, vários fatos delituosos e três pessoas jurídicas, justifica o tempo de corrido até o momento, não havendo desídia do Judiciário no impulsionamento da ação penal. 5.
A manutenção da prisão preventiva é necessária devido à alta periculosidade do acusado e à gravidade concreta dos crimes imputados, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Ordem denegada. (
STJ; HC 972.346; Proc. 2024/0489839-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 02/06/2025
) – destaquei.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO

A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.